Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-20.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços. Ação que visa à devolução de valores e à aplicação de cláusula penal. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Cláusula que se refere ao prazo final para devolução do crédito que somente seria aplicável se o contrato estivesse vigente. Todavia, é incontroverso que o contrato foi resolvido diante do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços. Ação que visa à devolução de valores e à aplicação de cláusula penal. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Cláusula que se refere ao prazo final para devolução do crédito que somente seria aplicável se o contrato estivesse vigente. Todavia, é incontroverso que o contrato foi resolvido diante do inadimplemento da demandada, que não repassou as quantias entregues pela demandante aos prestadores de serviço de execução de mídia, conforme pactuado entre as partes. Aplicação da cláusula penal. Cabimento. Inexistência de abusividade. Sentença reformada apenas para condenar a demandada ao pagamento de multa de 10% sobre o preço ajustado. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO; RECURSO DA AUTORA PROVIDO.